Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742109-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: CAPITAL DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME AGRAVADA: TERESA CRISTINA SU DESPACHO CAPITAL DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME e DIS DIEGO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018